Tribunal: TJSP
Processo: 1051531-73.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Execução instruída com documento particular denominado "Contrato de Armazenamento de Bens Móveis" com assinaturas do credor e do devedor, mas sem assinatura de duas testemunhas – Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça que tem mitigado a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Execução instruída com documento particular denominado "Contrato de Armazenamento de Bens Móveis" com assinaturas do credor e do devedor, mas sem assinatura de duas testemunhas – Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça que tem mitigado a exigência de o título estar subscrito por duas testemunhas, na hipótese de se verificar a certeza quanto à existência do ajuste – Caso dos autos em que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, quanto aos serviços de armazenagem, prestados ao embargante desde fevereiro/2016 – Prosseguimento da execução que se impõe – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.